Tribunal: STF
Processo: RHC 113315
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ impetrado de próprio punho por paciente que está cumprindo pena privativa de liberdade e não é advogado. 3. Recurso da Defensoria Pública da União em que pleiteia, apenas, o conhecimento do writ que fora indeferido liminarmente pelo Tribunal a quo por ausência de instrução. 4. A circunstância de o STJ ter encaminhado os autos à Defensoria Pública da União para que tomasse as providências que entendesse pertinentes, não a isenta de pedir informações à autoridade apontada coatora, com vistas a averiguar a veracidade de constrangimento ilegal em tese sofrido pelo paciente. 5. Impetrante-paciente que, na condição de preso, encontra-se em irretorquível situação de vulnerabilidade. 6. Habeas corpus redigido de forma legível, concatenada, possibilitando a exata compreensão da ilegalidade que entende estar sofrendo. 6. Recurso provido para determinar que o STJ conheça do habeas corpus indeferido liminarmente naquela Corte e solicite informações ao Juízo das Execuções Criminais, apontado autoridade coatora, a fim de esclarecer as alegações contidas na inicial do writ.